Tribunal: TJDFT
Processo: 0719993-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. TESTAMENTO DECLARADO NULO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDUTA DO TABELIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA. CONDUTA ILÍCITA DO HERDEIRO. NÃO VERIFICADA.
1. Segundo o Tema 940/STF, “a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
2. Verificado que o suposto ato ilícito foi praticado pelo Tabelião, o ente público (Estado) deve ser incluída no polo passivo da relação processual e não a pessoa física detentora do cargo. Preliminar de legitimidade passiva rejeitada.
3. A pretensão indenizatória é tempestiva quando exercida dentro do prazo prescricional previsto em Lei. Prejudicial de mérito afastada.
4. Inexistindo prova de conduta ilícita de um dos herdeiros que ensejou a nulidade do testamento, não há se falar em indenização em favor dos demais herdeiros.
5. Recurso conhecido e desprovido.